Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO ENTRE AS PARTES. DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Verifica-se que o cálculo possui elementos técnicos, mostrando-se necessário o auxílio da Contadoria Judicial. Sem a análise contábil do cálculo, não há elementos para se concluir ter havido o acerto do valor mencionado na petição inicial. É importante salientar que a discordância não se refere à alíquota indicada na decisão agravada, e sim à eventual dedução incidente.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.